Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE INJÚRIA, AMEAÇA E DANO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO MANTIDA.

1. Não se conhece de pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade do §2o, do art. 310, do CPP, inserido pela Lei no 13.964/19, se a questão não foi submetida à apreciação do juízo de primeiro grau, além do que, tal dispositivo não foi utilizado pelo juiz como fundamento da decisão impugnada.

2. A periculosidade concreta do agente, manifestada no cometimento do novo delito quando cumpria pena anterior, bem como a reiteração delitiva, colhida dos antecedentes penais, em que há o registro de três condenações definitivas por crimes dolosos contra a vida, impõem a manutenção da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública e da integridade física da vítima.
3. Ordem parcialmente conhecida e denegada.